Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA. TRANSFERÊNCIA PARA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ANTIGA LOCATÁRIA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A CONCESSIONÁRIA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. A norma que rege a matéria prevê que cabe ao consumidor a solicitação de encerramento da relação contratual havida com a distribuidora de energia. Além do mais, a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel.
4. Mesmo considerando que a agravante tenha se mudado do imóvel em questão em 2007, e as dívidas que originaram a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito refiram-se a período posterior, não se colhe dos autos prova inequívoca de que a concessionária de energia elétrica tenha sido comunicada deste fato.
5. Ainda que, supostamente, tenha o proprietário do imóvel subscrito instrumento particular de confissão de dívida, ao menos em uma análise não exauriente dos fatos, mostra-se regular a conduta da concessionária de energia em inscrever o nome da agravante, titular da relação contratual, nos cadastros de inadimplência, mostrando-se inviável, por ora, falar-se em transferência de obrigações para o nome do proprietário.
6. Recurso conhecido e improvido.